Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. FIANÇA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXONERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE FIADOR. DEVER DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO NÃO EFETUADA. ART. 40, X, DA LEI 8.245/91. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de exoneração de fiança. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença ao argumento de ter notificado o locador.
2. Sobre a exoneração de fiança, o artigo 40, X, da Lei 8.245/1991, prevê que o locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, quando de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 dias após a notificação ao locador. 2.1. De acordo com os autos, o apelante, que figura no contrato com o primeiro fiador, enviou notificação ao locador solicitando a exoneração da obrigação. 2.2. Em resposta, o locador informou que não haveria obstáculo à exoneração da fiança, desde que houvesse a prestação de contas bem como a substituição da fiança locatícia por outro fiador que reunisse as condições necessárias, enquanto perdurasse a locação. 2.3. Nesse aspecto, o apelante não se desincumbiu de seu ônus, por não comprovar a providência necessária à sua exoneração. 2.4. Portanto, prevalece a fiança, que dá amparo à improcedência do pedido, nos termos da sentença recorrida.
3. Apelo improvido.